Tribunal: TJPA
Processo: 0824566-46.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824566-46.2024.8.14.0301

APELANTE: YAMILE ESTOL URQUIOLA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ADOTAR TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata à revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a validade do procedimento ordinário de revalidação adotado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A agravante alega violação à Resolução nº 01/2022 do CNE, que prevê tramitação simplificada, requerendo a imposição dessa via à instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Universidade do Estado do Pará está vinculada à tramitação simplificada prevista em resolução do CNE para revalidação de diplomas estrangeiros; (ii) determinar se o exercício da autonomia universitária autoriza a adoção de critérios próprios para esse processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, permitindo-lhes estabelecer critérios próprios para o processo de revalidação de diplomas estrangeiros.

A Lei nº 9.394/1996 (LDB) reforça essa prerrogativa ao conferir às instituições de ensino superior a competência para disciplinar seus processos internos, inclusive quanto à revalidação de diplomas (arts. 48, §2º, e 53, I e V).

A UEPA, no exercício de sua autonomia, editou a Resolução nº 3.782/2020, deliberando expressamente por não adotar o procedimento simplificado para revalidação de diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras.

A Resolução nº 01/2022 do CNE contém diretrizes gerais, mas não tem força normativa para impor às universidades públicas a obrigatoriedade de adesão à tramitação simplificada, sobretudo quando estas optam, de forma fundamentada, por modelo próprio de avaliação.

A jurisprudência do STJ confirma que não há ilegalidade na fixação, pelas universidades, de normas específicas e exigências avaliativas para revalidação de diplomas, desde que fundadas na autonomia universitária e na legislação vigente (REsp 1.349.445/SP; REsp 1.215.550/PE).

A manutenção da decisão agravada evita tratamento desigual entre os candidatos que se submeteram ao processo ordinário e respeita a uniformidade dos critérios da instituição.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, foi aplicada à agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A universidade pública pode, com base na sua autonomia constitucional, definir critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, não estando obrigada a adotar a tramitação simplificada prevista em resolução do CNE.

A existência de diretriz nacional para tramitação simplificada não vincula as universidades que optaram, mediante norma interna válida, por processo seletivo ordinário.

A adoção de procedimento seletivo com etapas avaliativas encontra amparo constitucional e legal quando voltada à verificação da aptidão técnica do profissional estrangeiro.

A reiteração de teses já enfrentadas em sede de agravo interno autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, §2º, e 53, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.215.550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.09.2015; STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.05.2013; TJPA, Ap. Cív. nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0824566-46.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
YAMILE ESTOL URQUIOLA SILVA

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por YAMILE ESTOL URQUIOLA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0824566-46.2024.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação por reconhecer a legalidade da decisão administrativa da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA), no tocante à não adoção da tramitação simplificada no processo de revalidação de diploma de curso de Medicina obtido no exterior.

A agravante sustenta, em síntese, que a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece normas gerais de observância obrigatória por todas as universidades públicas brasileiras, de modo que a recusa da UEPA em admitir o procedimento simplificado representa violação à legislação federal. Requer a reforma da decisão para compelir a agravada à revalidação simplificada do diploma, com encerramento do procedimento no prazo de 90 dias.

A decisão agravada, por sua vez, fundamenta-se na autonomia universitária consagrada no art. 207 da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional aplicável, notadamente a Lei nº 9.394/1996, reconhecendo a legitimidade do modelo seletivo adotado pela UEPA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação por reconhecer a legalidade da decisão administrativa da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA), no tocante à não adoção da tramitação simplificada no processo de revalidação de diploma de curso de Medicina obtido no exterior.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21450774):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A questão em análise reside em verificar se a apelante possui Direito Líquido e Certo em ter seu diploma do curso de Medicina submetidos a revalidação perante a UEPA,
de forma simplificada
.

Sobre o assunto, a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham os mesmos cursos ou equivalentes, senão vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés, compete à instituição de Ensino Superior o estabelecimento de normas especificas a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de modo a possibilitar que a Universidade promova a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

De igual modo, o STJ possui entendimento quanto ao permissivo legal para a "Universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior", senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifei).

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma, senão vejamos:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

A seu turno, a UEPA editou a Resolução nº 3.782/20, em que aprova a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor. Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Desta forma, verifica-se que o edital do processo de revalidação expedido pela Apelada, adota 3 etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam: a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, a qual não possui obrigatoriedade de adotar o procedimento de tramitação simplificada.

Portanto, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da Universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária, tendo as Apelantes optado espontaneamente por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devem aceitar, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Este é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.
5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada
. 7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão agravada, a pretensão da agravante esbarra na garantia constitucional da autonomia universitária (CF, art. 207), que abrange, entre outros aspectos, a prerrogativa de regulamentar os critérios para revalidação de diplomas estrangeiros, conforme estabelecido no art. 53 da LDB (Lei nº 9.394/1996).

Ainda que a Resolução CNE nº 01/2022 estabeleça diretrizes gerais para o procedimento de revalidação, sua aplicação não vincula as universidades à adoção automática de um rito simplificado, especialmente no caso da UEPA, que expressamente optou por não aderir ao procedimento simplificado para diplomas de Medicina, nos termos da Resolução interna nº 3.782/20.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21450774, nos termos do voto condutor.

Diante da improcedência em votação unânime do agravo interno e considerando o seu caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025